Tribunal: TJDFT
Processo: 0704219-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PANDEMIA DE COVID-19. FORÇA MAIOR. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no caso. Hipótese em que não foi demonstrou que as peculiaridades do negócio jurídico não justificavam a taxa de juros avençada, em especial porque foi alegado o direito pelo simples excesso da taxa média de mercado.
2. A pandemia do novo Coronavírus fragilizou a economia mundial, degradando ou mesmo colapsando os empreendimentos mais promissores, todavia, mostra-se inviável que o Poder Judiciário se incline a readequar todos os contratos locatícios apenas em razão deste momento histórico, porquanto apenas em situações excepcionalíssimas se impõe a intervenção judicial, nos termos do art. 421, parágrafo único, do Código Civil.
3. O reconhecimento de efeitos supervenientes extraordinários que afeta o equilíbrio contratual, dentre os quais encontra-se a desproporção manifesta (art. 317 do CC), a prestação excessivamente onerosa (art. 478 do CC), permite, em tese, a revisão do acordo inicial, mas exigem análise em cada situação, incumbindo à parte demonstrar o desiquilíbrio contratual.
4. Da análise do substrato probatório, não há como evidenciar a onerosidade excessiva somente com a mera alegação desequilíbrio financeiro, vez que os efeitos da calamidade pública da pandemia, por si só, não podem ser fundamento para a revisão do contrato, ao alvedrio de base probatória que comprove a excessiva onerosidade do contrato inicialmente ajustado.
5. Não há prova de que a dificuldade financeira de pagamento tem nexo causal com a pandemia, mormente porque o contrato restou inadimplido em fevereiro de 2018 e a pandemia teve início em março de 2020.
5.1. Eventual perda de emprego não caracteriza fato extraordinário e imprevisível, a fim de autorizar a revisão do contrato de financiamento por onerosidade excessiva.
6. Apelação conhecida e não provida.